Tribunal: TJPA
Processo: 0813551-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813551-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ MARQUES BELLESE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PARA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - EPP, DANIEL BENARROCH BARCESSAT

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ABSORVIDO PELO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação anulatória, na qual se busca a suspensão da exigibilidade de aval prestado em cédula de crédito bancário, sob alegação de vício de consentimento decorrente de coação e incapacidade psíquica.

2.

Decisão de primeiro grau fundamentada na ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, destacando a regularidade formal do contrato e a inexistência de prova inequívoca das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto (i) à probabilidade do direito em razão de alegado vício de consentimento no aval prestado; e (ii) ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de probabilidade do direito, diante da presunção de validade do contrato regularmente assinado, nos termos do art. 219 do Código Civil.
5. Alegações de coação e incapacidade psíquica que demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
6. Laudo psiquiátrico incapaz de comprovar, de forma objetiva e contemporânea, a ausência de discernimento no momento da contratação.
7. Inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, considerando a reversibilidade da situação jurídica.
8. Agravo interno prejudicado, por absorção, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo quando dependente de dilação probatória. 2. A assinatura em contrato gera presunção de validade do ato jurídico, afastável apenas mediante prova robusta de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
13ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
05 a 12/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Além do presente recurso de Agravo de Instrumento, há, nos autos, Agravo Interno (ID 29161811), cujo julgamento restará absorvido pelo julgamento do mérito deste recurso, que é o recurso principal.

Recurso do Agravo de Instrumento
já conhecido
pela relatoria anterior (ID 28402679).
Passo a relatar
e a
apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
BEATRIZ MARQUES BELLESE
, em face de decisão interlocutória, prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém/PA (Id. 145637861), nos autos de Ação Anulatória, ajuizada por si, que indeferiu o pedido de tutela provisória destinado à suspensão da exigibilidade de aval prestado em cédula de crédito bancário.

A decisão recorrida consignou, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a regularidade formal do contrato celebrado e a inexistência de prova inequívoca de vício de consentimento, concluindo pelo indeferimento da tutela de urgência.

Em suas razões (Id. 28092922), a agravante sustenta
a
presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência;
a
existência de vício de consentimento, alegadamente decorrente de coação e de sua condição psíquica à época da contratação; e
a
necessidade de suspensão da exigibilidade do aval prestado, sob pena de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 29059819), o agravado Banco do Brasil S/A defende a ausência de probabilidade do direito, diante da regularidade do contrato firmado; a inexistência de prova de vício de consentimento; a inadequação da via recursal para dilação probatória. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Consta, ainda, nos autos, a interposição de
Agravo Interno
(Id. 29161811) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, no qual a agravante reitera os argumentos anteriormente deduzidos.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 30189574), o agravado sustenta que o recurso não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão impugnada, requerendo sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

Ressalto, inicialmente, que o
Agravo Interno,
interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal,
resta prejudicado
, porquanto, à luz da teoria da causa madura, suas razões se confundem integralmente com o mérito do presente Agravo de Instrumento, sendo, portanto, absorvido por este julgamento colegiado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado pela agravante no tocante à alegada nulidade do aval prestado em cédula de crédito bancário.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se vislumbra, em análise perfunctória própria desta fase processual, a presença do
fumus boni iuris.

Isso porque o contrato objeto da controvérsia apresenta-se, ao menos em juízo de cognição sumária, formalmente válido, contendo a assinatura da agravante, o que atrai a presunção de veracidade e legitimidade dos atos jurídicos, conforme dispõe o
art. 219
do Código Civil, a saber:

As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
.

As alegações de vício de consentimento — notadamente coação e incapacidade psíquica — demandam dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

O laudo psiquiátrico juntado aos autos, conforme observado pela decisão recorrida, não comprova, de forma objetiva e contemporânea ao ato negocial, a incapacidade civil da agravante ou a ausência de discernimento no momento da contratação, limitando-se a indicar histórico clínico, sem nexo direto com a manifestação de vontade.

Quanto ao
perigo de dano grave ou de difícil reparação
não resta evidenciado, isso porque há possibilidade de reversibilidade da situação jurídica discutida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos da fundamentação

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026